Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001064-49.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NILVA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 545.608.701-44 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 551 DO STF - INAPLICABILIDADE DOS DIREITOS PREVISTOS NA CLT – DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1-

No julgamento do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Servidores
temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário
e férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação
temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22-5-2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).”

2-

A dispensa, ainda que restasse comprovada, não teria capacidade de gerar dano, que, apesar de desconfortável, desagradável e não pretendida, não caracterizaria lesão extrapatrimonial passível de reparação
.

3-

Recurso parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença retificada em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILVA APARECIDA RIBEIRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Temporário e Prestação de Serviços c/c Reconhecimento e cobrança de Direitos Trabalhistas c/c Danos Morais, ajuizada contra
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, julgou parcialmente procedente o pedido para
reconhecer o direito da autora ao recebimento de FGTS a partir do período de 16.02.2012 e qualquer salário devido, bem como há remessa necessária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de declarar o contrato nulo pelo
desvirtuamento, manter a condenação do apelado ao pagamento do FGTS, bem ainda condenar em adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade, equiparação salarial, intervalo intrajornada, férias, seguro desemprego, aviso prévio, gratificação natalina e indenização por danos morais.

O Apelado não apresentou contrarrazões (id. 73942454).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 75121487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022